Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-67.2017.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000771-67.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO JOSE FELINI - CPF: 029.662.579-54 (APELANTE), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA. DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o réu a recuperar área degradada, pagar indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão de desmatamento de 75,53 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do auto de infração e embargo da área; (ii) a necessidade de recuperação da área degradada; e (iii) a pertinência das condenações por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, exigindo apenas a ocorrência do dano e o nexo causal com a atividade desenvolvida.

4. O auto de infração e o embargo da área são válidos, pois o apelante não comprovou ter providenciado a declaração de limpeza antes do início da atividade, nem desconstituiu as conclusões do órgão ambiental sobre a supressão irregular de vegetação nativa.

5. A obrigação de recuperar a área degradada é mantida, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

6. A condenação por danos materiais deve ser afastada, pois não está demonstrada a existência de degradação ambiental irrecuperável, sendo incabível a cumulação com a obrigação de recuperar a área.

7. O dano moral coletivo não se configura no caso, pois não ficou demonstrado que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo a causar intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É válido o auto de infração ambiental quando não comprovada a realização de declaração de limpeza prévia à atividade. 2. A obrigação de recuperar a área degradada não se cumula com indenização por danos materiais, salvo comprovação de prejuízo ambiental irrecuperável. 3. O dano moral coletivo em matéria ambiental exige demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1165281/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 17.5.2010; TJ-MT, APL 00017577920108110007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LEANDRO JOSÉ FELINI
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga
que nos autos da
Ação Civil Pública n.o 771-67.2017.8.11.0044
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial determinando “
que o requerido
promova a recuperação da área degradada
, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (
PRADE
), restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a
paralisação
de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental. Condeno, ainda, a
reparar os danos morais coletivos
em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como em
danos materiais
ao qual entendo como razoável conforme disposto no art. 50 do Decreto Federal 6514/08 e art. 74 da Lei n. 9605/98 o valor de R$ 1.000,00 por hectare (75,53), alcançando a soma de R$ 75.530,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais), acrescido de juros legais à partir do evento danoso e corrigidos à partir do arbitramento.”
(destaques nosso)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em breve síntese a ausência de dano ambiental por se trata de área consolidada e de ocupação antrópica preexistente, sendo que nela não houve destruição de vegetação nativa (área consolidada), mas somente a limpeza de pastagem.

Argumenta que “
estava dispensado da realização de licença ambiental para realizar a limpeza da Área em debate, uma vez que a referida área se enquadrava totalmente nos permissivos legais do Decreto Estadual no. 2.151, pois é área rural de imóvel rural consolidada com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, comprovada através de laudo técnico particular emitido por engenheiro devidamente autorizado para tanto (Laudo Anexo).”

Por fim, alega que é indevida a indenização por dano material e dano moral coletivo, diante da inocorrência deste, já que não houve comprovação sequer sobre o dano ambiental. Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada.

Recolhimento do preparo (id. 175272669).

Contrarrazões apresentadas (id. 174548800).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 182916187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LEANDRO JOSÉ FELINI
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
1a
Vara da Comarca de Paranatinga
que, nos autos da
Ação Civil Pública n.o 771-67.2017.8.11.0044,
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial determinando “
que o requerido promova a
recuperação da área degradada
, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado
(PRADE),
restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a
paralisação de qualquer atividade econômica
junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental. Condeno, ainda, a reparar os
danos morais coletivos
em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, bem como em
danos materiais
ao qual entendo como razoável conforme disposto no art. 50 do Decreto Federal 6514/08 e art. 74 da Lei n. 9605/98 o valor de R$ 1.000,00 por hectare (75,53), alcançando a soma de
R$ 75.530,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais)
, acrescido de juros legais à partir do evento danoso e corrigidos à partir do arbitramento.” (destaques nosso)

Colha-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que no imóvel Fazenda Batovi, propriedade do Apelante, foi constatada degradação ambiental consistente no
desmatamento de 75,53 hectares de vegetação nativa
, bioma amazônico, consoante Auto de Infração n.o 9071602-E, Termo de Embargo n.o 706532-E e Relatório de Fiscalização, lavrados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...]No caso em tela, verifica-se pelo auto de infração, que o requerido foi autuado pelo desmatamento de 75,53 hectares de vegetação nativa do Bioma Amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente, verificado “in loco”.

A par disso, não havendo autorização para a prática configura-se dano ambiental, que deve ser cabalmente coibido, eis que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar que detinha licença para a prática de desmate ou até mesmo a consolidação da atividade antrópica.

Ademais, como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, nos termos do art. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981, que diz, “in verbis”:

“Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.”

Isto significa que o autor do dano ambiental e seus sucessores estão obrigados a repará-lo tenha ou não agido com culpa, e que só será dispensado do pagamento se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

Logo, restando comprovada a ocorrência do dano ambiental, necessária a responsabilização do requerido, mormente quando não podemos privilegiar o direito individual em detrimento do direito coletivo a um meio ambiente saudável e equilibrado, sob pena de estarmos condenando as futuras gerações a conhecerem áreas florestais em fotografias antigas de museus.

No mesmo sentido, o seguinte precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANETE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Na linha do estatuído nos arts. 225, 170, inciso VI, e 186, II, da Constituição Federal, o art. 4o da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente se norteará pelos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da reparação integral do dano.

A responsabilidade ambiental é objetiva, independendo, portanto, de dolo ou culpa. Esta assertiva está assentada no direito ambiental desde o advento da Lei Federal n. 6.938/81 (Art. 4o, § 1o), bastando para o êxito do pedido, a caracterização de três requisitos: autoria; o liame de causa e efeito; e a demonstração do impacto ambiental causado. (Ap 81013/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - REPARAÇÃO DO DANO - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A realização de atividade potencial ou efetivamente degradadora somente pode ser iniciada após a obtenção de licença ambiental, por meio da qual o Poder Público estabelece as condições, restrições e medidas de controle quanto à localização, instalação, ampliação e operação capaz de causar impacto ao meio ambiente. 2 - Em caso de dano ao meio ambiente há possibilidade de responsabilidade simultânea nas esferas civil, penal e administrativa, em relação a um mesmo ato danoso, de acordo com o art. 225, §3o, da CRFB. 3 - 'A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.' (REsp no 1.180.078 - MG) (Ap 146211/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015)

Ante o exposto, mantenho a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e determino que o requerido promova a recuperação da área degradada, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRADE), restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a paralisação de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental.

Condeno, ainda, a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como em danos materiais ao qual entendo como razoável conforme disposto no art. 50 do Decreto Federal 6514/08 e art. 74 da Lei n. 9605/98 o valor de R$ 1.000,00 por hectare (75,53), alcançando a soma de R$ 75.530,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais), acrescido de juros legais à partir do evento danoso e corrigidos à partir do arbitramento.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios em prol do Ministério Público, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça. [...]”.

O Apelante defende, em suas razões, a inocorrência de infração ambiental, sob o argumento de que a referida área se enquadrava totalmente nos permissivos legais do Decreto Estadual no. 2.151, pois é
área rural de imóvel rural consolidada com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008
. Informa, ainda, que a propriedade está devidamente cadastrada no Cadastro Ambiental Rural, já migrado para o SIMCAR -MT105383/2018.

Assevera que, na esteira da normatização estadual ambiental (artigo 1o, inciso VIII, do Decreto Estadual no 2.151 de 12 de fevereiro de 2014), a atividade de limpeza e/ou reforma de pastagem, que se limite à roçada para retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural, que envolva um número máximo de até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, e desde que se concentre em áreas cuja abertura já tenha sido anteriormente autorizada pelos órgãos competentes
ou estejam antropizadas
,
independia de licença ambiental
, sendo atípica a conduta supostamente ilícita que lhe foi atribuída.

Compulsando os autos observa-se que
o auto de infração e o termo de embargo questionados, lavrados em 05.07.2015
, descrevem a prática de supressão de vegetação nativa de 75,53 há, sem autorização do órgão ambiental, enquadrando a conduta do Apelante nas disposições dos artigos 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008,
in verbis
:

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

In casu
, observa-se que a propriedade do Apelante foi objeto de fiscalização
in loco
, em 05.07.2015, ocasião em que se constatou a existência de áreas com sinais de supressão de vegetação nativa, ais. Parte da área composta por pastos instalados, constatadas atividades agropecuárias, cuja degradação ambiental teria ocorrido em 2015, na medida em que durante o ano de 2010 até 2014 observa-se vegetação em estágio de regeneração natural (id. 174548690, fls. 07).

Por sua vez, observa-se dos autos que o principal argumento apresentado pelo Apelante para a invalidação do auto de infração/termo de embargo apresentado consiste no fato de que teria praticado a atividade de limpeza de área, para a qual seria dispensável a autorização dos órgãos ambientais, por se trata de área consolidada.

Para tanto, apresenta como fundamento legal o art. 1o, inciso VIII, do Decreto Estadual no 2.151 de 12 de fevereiro de 2014, vigente à época e a Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA, os quais estabelecem que:

Art. 1o Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

(...) VIII - Limpeza de pastagem e/ou reforma de áreas que envolva operação de roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, onde a abertura da área já foi autorizada pelos órgãos competentes ou em áreas consolidadas. (Revogado pelo Dec. 420/16).

Art. 1o. Definir procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso.

§ 1o A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual.

(...)

Art. 2o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como limpeza de áreas em imóveis rurais as operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito-DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubada de árvores adultas, desde que sejam realizadas:

I - em áreas consolidadas ou em áreas abertas após 22 de julho de 2008, autorizada ou regularizada pelos órgãos ambientais competentes, e

II- em áreas cujo tempo de pousio seja de até 5 (cinco) anos ou que não ultrapasse a 3 (três) anos, quando se tratar de áreas abandonadas.

Ocorre que, como cediço, o art. 3o da Instrução Normativa da SEMA, estabelece a necessidade de que seja protocolada perante o órgão ambiental, Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, para fins de monitoramento e eventual fiscalização, com a apresentação dos seguintes documentos:

Art. 3o Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1o, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (
www.sema.mt.gov.br
), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono;

II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas;

III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada.

§ 1o O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração.

Ressalta-se, também, que, o § 2o do art. 3o da Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA estabelece, ainda, a possibilidade de responsabilização em decorrência da ausência de protocolo da declaração de limpeza.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer indicativo probatório de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da SEMA/MT, que aplicou suas medidas no exercício regular de polícia ambiental; pois, apesar de o Apelante afirmar que sua atuação estaria respaldada em legislação que permite a limpeza de pastagem, com dispensa a autorização do órgão ambiental
, não comprovou ter providenciado a declaração de limpeza, antes do início da atividade
, bem como não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental, acerca da existência de supressão de vegetação nativa em áreas comum, de reserva legal e de preservação permanente, sem autorização legal, o que afasta a arguição de ilegalidade da autuação/embargo da área objeto de degradação ambiental.

Também o fato de a propriedade se caracterizar como pequena propriedade rural não retira a ilicitude da conduta de desmate sem autorização ou prévio licenciamento.

Denota-se, esta ação não trata de reserva legal, de APP,
mas sim da conduta de desmate de vegetação nativa sem prévio licenciamento ou sem prévia autorização da autoridade
ambiental.

O art. 67 da Lei 12.651/2012 dispõe que:

“Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”

O desmate foi constatado em 2015 e o apelante não produziu prova de que este ocorreu
antes da data de 22/7/2008
, assim, não se constitui este fundamento como hábil a promover a reforma da sentença.

Como visto, a parca documentação acostada aos autos é insuficiente para corroborar as alegações do Apelante, no sentido de que ele praticou apenas a atividade de limpeza de área e ausente a prova capaz de ilidir as informações presumivelmente verídicas do auto de infração, não se pode dar guarida à pretensão do autor de nulidade do aludido auto, o que impõe, consequentemente, a manutenção da autuação por degradação ambiental.

Assim, descabe o raciocínio desenvolvido no recurso, de
“por não ter ocorrido desmate de vegetação nativa, não há dano ambiental”,
haja vista que se trata de dano ambiental causado por
retirada de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente e sem licença ambiental, não havendo qualquer indícios de que a alegação de que não se tratava de vegetação nativa seja verídica.

Não obstante o alegado pelo Apelante, entendo que as obrigações impostas na sentença recorrida, quanto à regularização e recuperação da área degradada devem ser mantidas.

·

Do Dano Indenizatório
.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a responsabilidade civil por dano ambiental
é fundada na
teoria do risco integral
, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos
: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental)
, sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para os presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Mister salientar, em relação ao dano ambiental, é
possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária
para fins de reparar os danos,
desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPOSIÇÃO NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.

1. [...].

2. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.

4. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer e também a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.

5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer. 6. Recurso especial improvido. (
REsp 1165281/MG
, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 17.5.2010)”.

Na espécie,
observa-se ser indevida a cumulação deferida em sentença
, uma vez que, em que pese a degradação da área de especial proteção e a natureza objetiva da responsabilidade por dano ambiental,
não está demonstrada, ainda, a existência de degradação ambiental irrecuperável.

In casu
, a parte Apelante foi condenada na obrigação de recuperar a área degradada. Portanto, havendo a integral recuperação,
será incabível a implementação da indenização material compensatória já determinada na sentença
.

A condenação ao pagamento de indenização, consistente na imposição suplementar, justifica-se acaso exista a comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo prejuízo irrecuperável em relação ao ecossistema nativo, ou, ainda, se a parte não cumprir a obrigação de fazer imposta.

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I).” (TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. 2. Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem. 3. Inexistência de reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar, do ponto de vista material, seja por dano intercorrente ou residual, posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica anexada aos autos. 4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso. 5. Considerando a pequena extensão do dano, bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o quantum pleiteado na exordial. 6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido. 7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais. 8. A Lei no 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria. 9. Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, § 5o, II, a, da CF). 10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel. 11. A averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé. 12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público.” (TJ-MT - AC: 00080001120188110055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)”.

Diante disso, concluo que a sentença merece reparos nesse particular, devendo ser
afastada a condenação por dano ambiental no valor de R$ 75.530,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais).

·

Do Dano Moral Coletivo

Por derradeiro, vê-se que o Apelante insurge-se, também com relação à condenação por dano moral, alegando que esse é caracterizado quando ultrapassa os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que não ficou configurado.

Com efeito, o dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnun in re ipsa). (In Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
. Acesso em: 26/09/2024).

Não obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Em outras palavras, devera-se analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao status quo ante; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a vegetação onde houve o desmatamento, sem a devida licença ambiental, se trata de dano ambiental
recuperável
, sem demostrar que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Este é o entendimento desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3o da CF/88 e 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.” (N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E NÃO CONFIGURAÇÃO DESTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há de ser reconhecida a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, quando não constatado o prejuízo e a alegação se configurar nulidade de algibeira.

2 - Configurada a existência de degradação, surge o dever de recuperá-la e indenizá-la, como bem dispõe o artigo 4o, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), considerando a responsabilidade objetiva e o conceito de poluidor.

3 - A tese de repercussão geral firmada pelo STF, Tese 999, é no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

4 – Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). Não sendo o caso, deve esta condenação ser extirpada da sentença.” (N.U 0001203-70.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 2 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que houve o desmate de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que, o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.”(N.U 0001848-29.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao Recurso para reformar parcialmente a sentença apelada, a fim de afastar a condenação do dano moral difuso ambiental, bem como afastada a condenação de indenização pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024